Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO. BANCO. FRAUDE. Verificando-se que os contratos de mútuo e de portabilidade de pagamento foram entabulados de forma autônoma pelo autor e por sua livre e espontânea vontade, bem como que inexistem provas nos autos que permitam concluir que o Banco tivesse conhecimento acerca da fraude e que tenha agido de forma a possibilitar a ocorrência da fraude subsequente, não há como suspender os descontos em contracheque relativos ao empréstimo, mormente se considerada a ausência de nexo causal entre a contratação do empréstimo e os fatos posteriores ocorridos.